Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704939-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING EMBARGADO: MARCELO FERREIRA DE SA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por CONDOMINIO DO PARKSHOPPING. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito